Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual (artigo 215-A do CP) restam comprovadas por meio do depoimento coerente e harmônico da vítima, aliado a outros elementos de convicção.

2. O texto legal exige que o crime de importunação sexual seja praticado contra alguém e não com alguém, de modo que o contato físico não é imprescindível. Logo, é possível que o ato seja cometido à distância, por meios digitais, como sites e aplicativos de internet, desde que contra pessoa específica.

3. Em se tratando de pena inferior a 4 (quatro) anos e sendo o réu primário, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível o regime inicial aberto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.